Tribunal: TJSP
Processo: 1093585-90.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CONTRATO "ANTIGO" E NÃO ADAPTADO À LEI No 9656/98. "SUPRESSIO". INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REAJUSTE DO PRÊMIO MENSAL POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA E REEMBOLSO. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DE PERCENTUAIS DE REAJUSTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que falar no fenômeno da "Supressio", uma vez que o pagamento das mensalidades advém da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CONTRATO "ANTIGO" E NÃO ADAPTADO À LEI No 9656/98. "SUPRESSIO". INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REAJUSTE DO PRÊMIO MENSAL POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA E REEMBOLSO. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DE PERCENTUAIS DE REAJUSTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que falar no fenômeno da "Supressio", uma vez que o pagamento das mensalidades advém da necessidade contínua do uso do plano pelo consumidor.
2. Restituição de valores pagos a maior que se sujeita à aplicação do prazo prescricional trienal.
3. É abusivo o reajuste mediante aplicação de percentuais aleatórios, que não estão previstos em contrato firmado entre as partes, por violação do direito à informação do consumidor, assegurado no CDC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000405230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1093585-90.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A, é apelado ISRAEL KOLBER.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS
ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093585-90.2017.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1093585-90.2017.8.26.0100
Apelante: Bradesco Saúde S/A
Apelado: Israel Kolber
Comarca: São Paulo
V. 0890
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL.
CONTRATO “ANTIGO” E NÃO ADAPTADO À LEI No
9656/98.
"SUPRESSIO".
INOCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. REAJUSTE DO PRÊMIO
MENSAL POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA E
REEMBOLSO. ABUSIVIDADE. OCORRÊNCIA. NÃO
INDICAÇÃO DE PERCENTUAIS DE REAJUSTES.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que falar no fenômeno da “Supressio”, uma vez
que o pagamento das mensalidades advém da necessidade
contínua do uso do plano pelo consumidor.
2. Restituição de valores pagos a maior que se sujeita à
aplicação do prazo prescricional trienal.
3. É abusivo o reajuste mediante aplicação de percentuais
aleatórios, que não estão previstos em contrato firmado
entre as partes, por violação do direito à informação do
consumidor, assegurado no CDC.
Trata-se de Apelação interposta contra r. sentença (págs.
193/198), complementada pelas decisões que acolheram em parte os
Embargos de Declaração (pág. 217 e 251), cujo relatório adoto, proferida pelo
MM. Juiz da 33a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, que,
em ação declaratória cumulada com restituição de valores, em que se pleiteia
a revisão dos reajustes do plano de saúde aplicados anualmente e por faixa
etária, julgou procedentes os pedidos iniciais, para: (a) declarar a abusividade
dos reajustes aplicados; (b) condenar a ré à restituição dos valores pagos a
maior, fixando o teto do reajuste da tabela da ANS, observados o prazo
prescricional trienal, mediante apuração em liquidação de sentença,
acrescidos de correção monetária pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça
e juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso; (c) manter a tutela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093585-90.2017.8.26.0100
3
deferida às págs. 66/67, para o caso de descumprimento de qualquer das
medidas impostas, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ante a
sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela a ré, sustentando que os reajustes discutidos são lícitos,
pois previstos contratualmente, não afrontando nenhuma norma e
reconhecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS). Aduz que os reajustes
decorrem da necessidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato. Salienta que a apólice de seguro não é adaptada à Lei no 9656/98 que
regulamenta os planos de saúde, de forma que não há que se falar em
substituição dos reajustes. Alega que a sentença é omissa, uma vez que
declarou a abusividade dos reajustes de forma genérica, sem observar que o
pedido inicial do autor versou apenas sobre os reajustes por faixa etária a
partir de setembro de 2007. Afirma que a pretensão de restituição quanto aos
valores pagos pelo autor antes de 2016 está prescrita, uma vez que a ação foi
distribuída em 2017, devendo ser observado o prazo prescricional ânuo,
previsto no artigo 206, §1o, inciso II, do Código Civil. Assevera a
impossibilidade de devolução de valores ao autor, uma vez operado o
fenômeno da “supressio”. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de um
percentual para o reajuste por faixa etária.
Recurso tempestivo e preparo (págs. 249/250).
Contrarrazões apresentadas às págs. 255/271.
Houve oposição ao julgamento virtual (pag. 277).
É O RELATÓRIO.
VOTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093585-90.2017.8.26.0100
4
Primeiramente, no tocante à alegação de “supressio”, deve se
ter em mente que não se infere da conduta praticada pelo autor (pagamento
das parcelas corrigidas pelos reajustes) uma renúncia ou desistência ao seu
direito de perseguir a fixação de parcelas que considere justas. É certo que o
pagamento das mensalidades decorre da necessidade contínua do uso do plano
e, ademais, a parte não possui condição de verificar a abusividade da cobrança
no momento em que se inicia, sendo de rigor a aplicação do prazo
prescricional.
É certo também que da sentença constou a declaração de
abusividade dos reajustes e que tal pleito se confunde com o prazo
prescricional, já que o autor entendeu que no caso em tela se aplicaria o prazo
decenal. Ocorre que, em se tratando de relação de trato sucessivo, a
abusividade de cláusula específica sem que se impugne o próprio fundo de
direito
pode ser arguida a qualquer tempo. Somente a pretensão de
ressarcimento de valores indevidamente pagos está sujeita à prescrição,
aplicando-se o prazo de 03 (três) anos, conforme o artigo 206, § 3o, inciso IV,
do Código Civil. Tal é o entendimento adotado pelo C. STJ no julgamento do
Tema no 610 de recursos repetitivos (REsp no 1.360.969/RS e REsp no
1.361.182/RS como paradigmas), em que se firmou a seguinte tese:

Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à
saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de
nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20
anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do
CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do
CC/2002.
Portanto, nesses termos, não há que se falar em omissão ou
prescrição ânua, considerando que o pedido de restituição de valores pagos a
maior submete-se ao prazo prescricional de três anos, nos termos art. 206, §

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093585-90.2017.8.26.0100
5
3o, IV, do Código Civil, tal como reconhecido na r. sentença.
No que tange ao mérito, a celebração de contrato entre as
partes restou demonstrada nos autos. A controvérsia cinge-se à caracterização
da abusividade, ou não, dos reajustes realizados pela requerida nas
mensalidades do plano de saúde, em razão da mudança de faixa etária.
O autor alega ter 80 anos de idade, tendo, juntamente com a
sua dependente e esposa, Sra. Sara, sofrido reajustes por mudança de faixa
etária, bem como por aplicação do índice anual pela ANS, que argumenta
serem abusivos, pleiteando a devolução dos valores pagos a maior referentes
aos últimos 10 anos.
Pelo o que se infere dos autos, realmente há abusividade nos
reajustes aplicados pela apelante no prêmio mensal, em razão da mudança por
faixa etária, sendo devido o reembolso dos valores pagos a maior, obedecido,
entretanto, o prazo prescricional trienal.
Extrai-se dos autos que o apelado contratou plano de saúde na
modalidade familiar, tendo como dependente sua esposa, sujeitando-se às
condições e normas lá estabelecidas. Observa-se que, apesar de não constar a
data da contratação, a própria apelante afirma que se trata de contrato antigo,
não adaptado às disposições da Lei no 9.656/98.
Para essa hipótese, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.568.244/RJ (Tema 952),
sedimentou entendimento no seguinte sentido: “O reajuste de mensalidade de
plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do
beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093585-90.2017.8.26.0100
6
observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e
(iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso”.
Na oportunidade, o Tribunal da Cidadania indicou também as
normas a serem observadas por ocasião das análises de legalidade do reajuste
no caso concreto, a saber: “a) No tocante aos contratos antigos e não
adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em
vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato,
respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da
legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes
da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS”.
Pelo o que se infere da prova produzida, especialmente do
documento de pág. 18, uma vez que o autor não reconhece o contrato trazido
pelo apelante às págs. 127/136, porquanto apócrifo, os requisitos necessários
para a validade do reajuste por mudança de faixa etária não foram cumpridos.
As condições gerais do plano contratado pelo autor
encontram-se às pág. 18, sendo que as faixas etárias a receberem reajustes
estão previstas na cláusula 34a, parágrafo único, a saber: “Segurados: até 59
anos, de 60 a 69 anos, e maior de 70 anos. Dependentes menores de 18
anos, de 18 a 59 anos, de 60 a 69 anos, maiores de 70 anos”.
Atentando-se aos critérios estabelecidos pelo C. STJ por
ocasião do julgamento do tema 952 (já indicados neste voto), conclui-se que a
cláusula de reajuste por faixa etária não é, por si só, abusiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093585-90.2017.8.26.0100
7
Contudo, embora haja previsão do reajuste por faixa etária no
contrato entabulado, tal não traz o percentual a ser aplicado na mudança da
faixa etária.
Neste caso, a ilicitude se verifica na falta de previsão
específica dos índices de reajuste a serem aplicados em cada uma das faixas
etárias estabelecidas no contrato, o que viola o direito à informação
assegurado no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
A ausência de indicação prévia dos reajustes a serem
aplicados nas faixas etárias impede a comparação entre eles, para fins de se
apurar eventual disparidade que indique violação à boa-fé objetiva ou
discriminação ao idoso, adotados pelo C. STJ como parâmetros para análise
de abusividade dos reajustes no caso concreto.
Dessa forma, reconhecida a abusividade dos reajustes por
mudança de faixa etária, é devida, pela apelante, a restituição dos valores
pagos a maior, obedecido o prazo prescricional trienal. Os reajustes serão
limitados à tabela divulgada anualmente pela ANS, que serão apurados em
sede de liquidação, conforme constou da r. sentença.
Neste sentido já decidiu esta Colenda Câmara:

PLANO
DE
SAÚDE.
REAJUSTES
POR
FAIXA
ETÁRIA.
ABUSIVIDADE. Sentença de procedência que declarou a nulidade da
cláusula 34 e determinou a exclusão dos reajustes por faixa etária
aplicados pela ré em fevereiro/1996 assim como aqueles fracionados
anualmente a partir de agosto/2000 e de fevereiro/2006 em razão de
repactuação pela mudança de faixa etária a partir dos 70 anos do titular
e da dependente. Insurgência da ré. Sentença mantida. Abusividade dos
reajustes por faixa etária. Entendimento firmado em julgamento de
recursos repetitivos pelo STJ (Tema 952). Contrato anterior à Lei
9.656/98 e não adaptado. Contrato apresentado pela autora que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1093585-90.2017.8.26.0100
8
contém apenas a cláusula seca de faixa etária, com a previsão das
faixas, mas sem indicação dos percentuais incidentes. Documento
apresentado pela ré que não consta do contrato informado ao autor.
Abusividade pela informação não adequada ao consumidor (art. 6o,
III, e 51, IV e X, CDC). Devolução das parcelas pagas. Prazo
prescricional trienal e não ânuo. Tema 610 STJ. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1112263-22.2018.8.26.0100; Relator: Carlos
Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Paulo; Data do Julgamento: 24/09/2019 destaques meus).

SEGURO SAÚDE. Ação declaratória c.c. repetição de indébito, visando
a declaração de abusividade e o afastamento de reajustes por faixa etária
do prêmio do seguro saúde, com a consequente restituição dos valores
pagos a maior. Sentença que declara a nulidade da cláusula que prevê
aumento para as faixas etárias a partir de 60 anos de idade. Prescrição.
Incidência do prazo decenal previsto no art. 205 do CC. Prescrição não
consumada. Pretensão de restituição dos valores pagos a maior que, no
entanto, se submete ao prazo prescricional de 3 anos previsto no art.
206, § 3o, IV do CC, conforme tese vinculante aprovada pelo STJ nos
REsp nos. 1360969/RS e REsp 1361182/RS. Reajustes por faixa
etária. Ilegalidade. Contrato individual anterior à Lei no 9.656/98.
Cláusula contratual prevendo as faixas etárias, mas não os
percentuais de reajuste. Inadmissibilidade. Ofensa ao dever de
informação e à boa-fé objetiva. Cláusula contratual que estabelece
reajuste anual de 5% a partir dos 66 anos de idade do segurado.
Inobservância da Súmula Normativa no 03/2001 da ANS. Não
preenchimento dos requisitos autorizadores para o reajuste por faixa
etária, nos termos da tese vinculante aprovada pelo STJ no REsp no
1.568.244/RJ. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO – destaques meus
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal exercido pelo advogado da parte
vencedora, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da
condenação.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora